Tribunal: STF
Processo: RE 449191
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração que pretendem rediscutir os
   fundamentos já repelidos no julgamento do recurso extraordinário
   e do agravo regimental: ausência de omissão, contradição ou
   obscuridade a suprir: caráter manifestamente protelatório:
   rejeição e condenação dos embargantes ao pagamento de multa, nos
   termos do art. 538, parágrafo único, C.Pr.Civil.